Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703325-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22940889) interposto por REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência que pretendia impedir os descontos de parcelas de ressarcimento ao erário referente ao auxílio-moradia. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 22941546): Diante do recolhimento das custas processuais, restou prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para impedir os descontos de parcelas de ressarcimento ao erário referentes ao auxílio-moradia. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. O autor informa que no período compreendido entre março de 2013 e agosto de 2020, recebeu auxílio-moradia majorado, contudo, o pagamento cessou administrativamente a partir de agosto de 2020 em decorrência de decisões judiciais e administrativas, nas quais se entendia que inexistia direito ao benefício, quando os cônjuges (marido ou esposa) o recebesse do mesmo ente federado, o que era o caso, razão pela qual houve determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal de ressarcimento desses valores, que segundo ele teriam sido recebidos de boa-fé. Em que pese a existência de divergências ao longo do tempo acerca da interpretação atribuída aos dispositivos legais que tratam da matéria, o documento de ID 76977005, pág. 155 informa que após consultas aos sistemas disponíveis constatou-se que o autor “não possui dependentes ativos cadastrados na Corporação, requisito necessário para o recebimento do direito pecuniário de auxílio-moradia na forma majorada”, por isso, o recebimento foi indevido e não há nos autos nenhum documento que refute essa informação, portanto, não está demonstrada a plausibilidade das alegações formuladas, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Alega, em linhas gerais, que a manutenção da determinação de devolução dos valores recebidos, a título de auxílio-moradia na modalidade majorada, não pode ser alicerçada na falta de cadastro dos dependentes ativos, como consta na Notificação n.o 129/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, pois estavam cadastrados. Requer não seja descontada nenhuma quantia relativa ao auxílio-moradia auferido no período de março de 2013 a agosto de 2020. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos, verifica-se que o Acórdão 13130/2019-TCU e o Acórdão 2688/2020-TCU, ambos da Segunda Câmara, concluíram pela devolução de pagamento indevido de valores de auxílio-moradia majorado a cônjuges/companheiros, em esquema de dependência recíproca, ocorridos entre 6.10.2010, data de emissão do Parecer PGDF 1.638/2010, e a interrupção dos pagamentos irregulares. Extrai-se, ainda, da Notificação n.o 129/2020 - PMDF/DGP/DPPP/AUD a informação de que o agravante não possui dependentes ativos cadastrados na Corporação a justificar o recebimento de auxílio-moradia na modalidade majorada. O benefício está previsto no arts. 2o, inciso I, alínea f, e parágrafo único, e 3o, inciso XIV, da Lei 10.48612002. Confira-se: Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: (...) f) auxílio-moradia; (...) Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; Na respectiva tabela, encontra-se um montante menor, para o militar sem dependente, e o outro maior, para o militar com dependente, ou seja, o auxílio-moradia majorado. A determinação de devolução, por sua vez, incide nos casos em que ambos, cônjuges ou companheiros, com dependentes comuns, estavam recebendo o valor maior. Na espécie, o recorrente pretende impedir a devolução da quantia auferida com base no registro da esposa como dependente, nos termos do art. 50 da Lei 7.289/84: Art. 50 - São direitos dos policiais-militares: (...) i) a moradia para a policial-militar em atividade, compreendendo: (...) 2 - habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade da Corporação, de acorda com as disponibilidades existentes; (...) § 2o - São considerados dependentes do policial-militar: I - a esposa; Contudo, segundo suas razões de defesa perante a comissão do DGP (ID 22941546), casou-se com a 1a sargento da PMDF, a senhora Gislene Coimbra em 1989, tiveram dois filhos (Bruno, nascido em 1990 e Rebeca, em 1993), e ambos receberam auxílio-moradia na forma majorada de boa-fé. Assim, tratando-se de recebimento de auxílio-moradia majorado a cônjuges, em esquema de dependência recíproca, não vislumbro a possibilidade de impedir a devolução pretendida. Compartilho do entendimento exarado neste v. acórdão desta egrégia Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. CASADOS ENTRE SI. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PERCEPÇÃO POR AMBOS OS CÔNJUGES. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA LEI N.o 10.486/2002. 1. A Lei n.o 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares no âmbito do Distrito Federal, no art. 3o, inciso XIV, define o auxílio-moradia como sendo "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal." 2. A percepção do auxílio-moradia no formato estabelecido pelos §§ 3o e 4o do artigo 4o da Portaria no 924, de 24/09/2014, não se alinha com a legislação pátria aplicável à espécie, pois nosso ordenamento jurídico não permite o recebimento desse benefício de forma cumulativa. 3. A Circular n.o 03/2017-DPM, de 10.04.2017, expedida pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PM do Distrito Federal, que notificou os militares casados entre si, para optarem pelo recebimento do auxílio-moradia majorado por apenas um dos cônjuges, encontra-se fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na Lei n.o 10.486/2002. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1122083, 07064344520178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 5 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador